Tribunal: TJES
Processo: 0005318-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005318-92.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RAFAEL COSTA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005318-92.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAFAEL COSTA VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. CONCURSO DE CRIMES. RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E FALSA IDENTIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. 3. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33, §4º). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOLO DE TRAFICAR EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material. O apelante foi flagrado, durante patrulhamento policial, trazendo consigo três tipos de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), fracionados para a venda, tendo se oposto à prisão com violência e fornecido nome falso para ocultar sua condição. A Defesa recorre pleiteando, preliminarmente, a nulidade do processo por inadequação do rito e o reconhecimento da prescrição. No mérito, busca a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a adoção do rito especial da Lei de Drogas em detrimento do rito comum, em concurso de crimes, gera nulidade processual; (II) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal para os crimes de resistência e falsa identidade; (III) verificar se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em concurso de crimes com procedimentos diversos, adota-se o rito que assegura maior amplitude de defesa, sendo o procedimento da Lei nº 11.343/06, que prevê defesa prévia antes do recebimento da denúncia, considerado mais benéfico ao acusado.

A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto à parte (princípio
pas de nullité sans grief
), conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

A pretensão punitiva para os crimes de resistência (art. 329 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP) prescreve em 04 (quatro) anos, conforme a pena máxima em abstrato (art. 109, V, do CP).

Sendo o réu menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, totalizando 02 (dois) anos para cada um dos delitos, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Constata-se a prescrição quando, entre a data dos fatos (03.03.2020) e a data do recebimento da denúncia (24.04.2023), transcorre lapso temporal superior a 02 (dois) anos, impondo-se a extinção da punibilidade.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e pela prova oral colhida em juízo.

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como "trazer consigo" ou "guardar" substância entorpecente, sendo prescindível a prova do ato de comercialização.

A finalidade de traficância é evidenciada pelas circunstâncias da prisão, tais como a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas e prontas para venda), a apreensão em local conhecido como ponto de tráfico e a tentativa de fuga do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A adoção do rito especial previsto na Lei de Drogas em detrimento do rito ordinário, em caso de concurso de crimes, não acarreta nulidade se não for demonstrado prejuízo concreto à defesa.

O prazo prescricional é reduzido pela metade se o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos (art. 115 do CP), devendo a prescrição da pretensão punitiva ser reconhecida se o lapso temporal aplicável transcorrer entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em juízo com observância do contraditório, são válidos e suficientes para embasar um decreto condenatório, quando em consonância com as demais provas dos autos.

A configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) independe da prova de atos de mercancia, bastando a prática de um dos verbos nucleares do tipo, sendo a finalidade de traficância aferível a partir das circunstâncias fáticas da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 107, IV, 109, V, 115, 119, 307 e 329, todos do Código Penal; Artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06; Artigo 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 417.393/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.03.2019.

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005318-92.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAFAEL COSTA VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RITO PROCESSUAL ARGUIDA PELA DEFESA

A Defesa alega a nulidade do feito pela adoção do rito especial da Lei de Drogas em detrimento do rito ordinário, o que teria gerado prejuízo ao apelante, notadamente quanto ao marco interruptivo da prescrição.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, havendo concurso de crimes com procedimentos diversos, adota-se o rito que possibilite maior amplitude de defesa.

Nesse sentido:

1. Em observância aos princípios constitucionais que informam o processo penal, em especial o do contraditório e o da ampla defesa, no caso de concurso de crimes - conexos ou continentes - com procedimentos diversos, deve ser adotado o procedimento em que seja prevista a maior possibilidade de defesa. (HC n. 417.393/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019.).

No caso, a aplicação do procedimento da Lei nº 11.343/06, com a previsão de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, mostra-se mais benéfica, pois permite ao acusado influenciar a decisão judicial em momento processual anterior à própria instauração da ação penal.

Ademais, no processo penal, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal.

A este respeito, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório decorreu da adoção do rito especial. A alegação de que o marco interruptivo da prescrição foi postergado não configura prejuízo processual, mas decorrência do rito legalmente estabelecido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU

A Defesa postula o reconhecimento da prescrição, seja em abstrato para os crimes de resistência e falsa identidade.

Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante.

A pretensão punitiva estatal é limitada pelo tempo, e seu decurso, sem o exercício do
jus puniendi
, acarreta a extinção da punibilidade. A análise deve ser feita para cada crime, isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

Para os crimes previstos nos artigos 307 (falsa identidade) e 329 (resistência) do Código Penal, a prescrição deve ser calculada pela pena máxima em abstrato, pois a análise antecede a sentença.

O artigo 307 tem pena máxima de 01 (um) ano, prescrevendo em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP). O artigo 329 possui pena máxima de 02 (dois) anos, prescrevendo também em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP).

Contudo, sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115 do Código Penal, passando a ser de 02 (dois) anos para ambos os delitos.

Os fatos ocorreram em 03 de março de 2020, e a denúncia foi recebida somente em 24 de abril de 2023, primeiro marco interruptivo da prescrição. Entre as duas datas, transcorreram mais de 03 (três) anos, superando o lapso prescricional de 02 (dois) anos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de falsa identidade e resistência, declarando-se extinta a punibilidade do apelante quanto a estes.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante quanto aos delitos previstos nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
i
n
abstrato,
nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL COSTA VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal. As penas, somadas em concurso material, totalizaram 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial que, no dia 03 de março de 2020, por volta das 23 horas, na Avenida Marechal Campos, nesta Capital, o apelante trazia consigo, para fins de traficância, três buchas de maconha, dois pinos de cocaína e seis pedras de crack. Consta que, ao ser abordado por policiais militares, opôs-se à execução do ato legal mediante violência, com socos e chutes, além de ameaças, e atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem.

No recurso, a Defesa busca a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas: maconha, cocaína e crack.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme o robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares Roberto Souza Rodrigues Junior e Juliano de Jesus Mongin prestaram depoimentos firmes e harmônicos em juízo, relatando de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos.

Narraram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga.

Após perseguição, lograram êxito em abordá-lo e, em busca pessoal, encontraram em suas roupas íntimas uma sacola contendo porções individualizadas de três tipos distintos de entorpecentes, prontas para a venda.

Como é sabido, o depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de fé pública e constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando coerente e alinhado aos demais elementos dos autos, como no presente caso.

A tese defensiva de que a ausência de flagrante de ato de venda afastaria a tipicidade do tráfico não se sustenta. O crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares ali descritos, como "trazer consigo" e "guardar", desde que com a finalidade de traficância.

As circunstâncias da prisão evidenciam o dolo de traficar: a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento em porções individuais, o local da abordagem — notório ponto de venda de entorpecentes — e a conduta do apelante, que tentou fugir e, posteriormente, ocultou sua verdadeira identidade para se esquivar de mandados de prisão em aberto. Tais elementos, somados, formam um quadro probatório seguro e coeso, incompatível com a absolvição pleiteada.

Portanto, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, deve ser mantida.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarar extinta a punibilidade de
RAFAEL COSTA VIEIRA
em relação aos crimes previstos nos artigos 307 e 329 do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 115, todos do mesmo diploma legal.

No mais,
mantenho incólume a r. sentença condenatória quanto ao crime do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, inclusive no que tange à pena final, ao regime prisional e à substituição operada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.